Tribunal: CARF
Processo: 10932.000259/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000259/2007-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.960 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora, informe se o tomador efetuou
recolhimentos de retenção de 11%, nos períodos de 12/2001 a 05/2002 (inclusive), e, em caso
positivo, aponte o CNPJ dos prestadores de serviço.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 127, e seguintes, por GRUPO
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento que
decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada.
No caso foi reconhecida a decadência parcial do crédito fiscal, restando período
remanescente a ser exigido.
O Acórdão recorrido (e-fls. 110) assim dispõe:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra o
contribuinte acima identificado, referente à retenção efetuada em razão dos serviços
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000259/2007-78
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

prestados mediante cessão de mão-de-obra. O valor do débito apurado e' de R$
17.434,05 (dezessete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos),
consolidado em 18/06/2007).
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 5] a 54, a presente NFLD abrange dois
levantamentos, a saber:
0 RT4 - Retenção Partner - Dina Amaral - ME;
o RTS Retenção Partner Manutençao e Serviços S/C Ltda;
Segundo os contratos firmados entre as partes (juntados aos autos às fls. 34 a 37 e 27 a
30 respectivamente), as empresas contratadas se obrigam a prestar serviços de locação
de mão-de-obra e limpezas técnicas, tratando-se, portanto, de serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra, enquadrando-se as contratações no artigo 219, § 2°,
inciso I do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. - 3. De acordo com o previsto no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, a tomadora de
serviços é responsável direta pela arrecadação e recolhimento de valores relacionados a
contribuições previdenciárias oriundas do trabalho terceirizado, pela obrigatoriedade de
reter e recolher 11% (onze por cento) do valor bruto dos documentos fiscais de
prestação de serviços em nome da empresa contratada.
3.1 O contrato de prestação de serviços entre a empresa “Partner Manutenção e Serviços
S/C Ltda” e a notificada dispõe em sua cláusula primeira - “objeto” - que:
”I.3 ~ A prestação de serviços será desenvolvida nas dependências da unidade da
CONTRATANTE conforme local definido no CONTRATO, com freqüência semanal
para a mão-de-obra especializada e sempre nos dias que não houver produção Úfinais
de semana) para limpezas técnicas. "
3.2 Idêntico teor possui a cláusula contida no contrato celebrado entre a Impugnante e a
empresa “Partner - Dina Amaral - ME”.
3.3 Portanto, verifica-se uma necessidade permanente e contínua da notificada com
relação a esta prestação de serviço, enquadrado como uma cessão de mão-de-obra,
como definido pelo artigo 31, § 3° da Lei n° 8.212/91:
“Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. ” '
'- 3.4 Detalhando ainda mais esta questão, a IN n° 03, de 14/07/2005, define o que são
“serviços contínuos”, em seu artigo 143, § 2°:
”§2° Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores. "
3.5 Os serviços prestados pelas duas empresas contratadas foram realizados
periodicamente, constituindo-se, portanto, em uma necessidade permanente, isto é,
dentro do conceito de cessão de mão-de-obra. De fato, as notas fiscais são emitidas para
praticamente todos os meses, não se enquadrando, portanto, em uma empreitada.
3.6 O objeto do serviço realizado pelas empresas contratadas - locação de mão-de- obra
e limpezas técnicas - se enquadra no rol de serviços elencados no artigo 219, § 2°,
inciso I do RPS: .
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

”§ 2° Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra: I - limpeza, conservação e zeladoria; "
3.7 Além disso, o artigo 145, l da IN n° 03 dispõe que:
“Art 145. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, observado 0 disposto no art. 176, os serviços de:
I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em variação, lavagem,
enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a
conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; ”
3.8 Os fatos geradores dos valores lançados ocorreram com a inadimplência da
Notificada em relação à obrigação de reter e recolher, regular e oportunamente, os ll%
do valor bruto das notas fiscais, faturas e recibos emitidos pelas empresas de prestação
de serviços contratadas. Sobre os valores brutos das notas fiscais, faturas e recibos
houve a incidência da alíquota de ll%.
4. O lançamento encontra-se fundamentado na legislação discriminada no Anexo
“Fundamentos Legais do Débito - FLD” (fls. l 1/12).
5. Pelo descumprimento da obrigação acessória de efetuar a retenção dos valores
constantes das Notas Fiscais, foi emitido o Auto de Infração n° 37.065.207-0.
Nas e-fls. 127, e seguintes, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário,
reproduzindo as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
Preliminarmente:
- Diz que é nula a NFLD: contesta a decisão de piso quanto à prestação de serviço
ser continua e permanente para desenvolvimento das atividades contratadas; - Aduz que o
próprio Discriminativo Analítico de Débito (DAD) da NFLD aponta para uma prestação de
serviços não permanente e não contínua.
- nulidade por falta de requisitos para preenchimento da NFLD;
- desrespeito ao direito de defesa, alegando cerceamento do direito de defesa: aduz
que os fatos não foram plenamente narrados e descritas de forma adequada, impossibilitando a
contribuinte impugnar de forma precisa e clara;
Do mérito:
- quanto à retenção de 11%: alega que o fato gerador identificado comporta
benefício de ordem, devendo ser atribuída a solidariedade subsidiária à recorrente, e não
solidária;
- ilegalidade no arbitramento dos valores da autuação fiscal;
- extinção do crédito pelo pagamento da obrigação por parte da empresa
contratada;
- ausência de notificação às empresas de serviço para verificação dos pagamentos
das contribuições devidas;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

É o presente relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Da autuação
À época do fato gerador, as contribuições previdenciárias incidentes sobre cessão
de mão-de-obra obedeciam à redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528, de
1997:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.(Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95). (Grifou-se.)
Conforme se constata do artigo 31, §§3o e 4o, da Lei 8.212/91, in fine, os serviços
prestados por meio de cessão de mão de obra, devem recolher o percentual de 11% da nota
fiscal, conforme transcrição do citado artigo:
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da
empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5odo art. 33 desta Lei.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

§3oPara os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§4oEnquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I-limpeza, conservação e zeladoria;
II-vigilância e segurança;
III-empreitada de mão-de-obra;
IV-contratação de trabalho temporário na forma daIV-contratação de trabalho
temporário na forma daLei no6.019, de 3 de janeiro de 1974".
Visando regulamentar a Lei citada, do artigo 31 (8.212/91), foi publicado o
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, por meio do artigo 219, que determinou exatamente os
serviços contratados pela recorrente seriam enquadrados para fins da retenção de 11% das
referidas contribuições para os serviços relacionados à construção civil com utilização de
material e mão-de-obra:
"Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.
"Art.219.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitadade mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no
§ 5odo art. 216.
§1oExclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros,
de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim
da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário na forma daLei no6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre
outros.
§2oEnquadram-se na situação prevista nocaputos seguintes serviços realizados mediante
cessão de mão-de-obra:
I-limpeza, conservação e zeladoria;
II-vigilância e segurança;
III-construção civil;
IV-serviços rurais;
V-digitação e preparação de dados para processamento;
VI-acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII-cobrança;
VIII-coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX-copa e hotelaria;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

X-corte e ligação de serviços públicos;
XI-distribuição;
XII-treinamento e ensino;
XIII-entrega de contas e documentos;
XIV-ligação e leitura de medidores;
XV-manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI-montagem;
XVII-operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII-operação de pedágio e de terminais de transporte;
(...)
§3oOs serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante EMPREITADA de mão-de-obra.".
Segundo os contratos firmados entre as partes (juntados aos autos às fls. 34 a 37 e
27 a 30 respectivamente), as empresas contratadas se obrigam a prestar serviços de locação de
mão-de-obra e limpezas técnicas, tratando-se, portanto, de serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra, enquadrando-se as contratações no artigo 219, § 2°, inciso I do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Não se verificou no caso serviços
por empreitada.
O relatório fiscal indica os elementos da autuação, levando em consideração
inclusive que as notas fiscais analisadas destacavam a retenção de 11% sobre o valor do serviço
prestado, em razão da cessão de mão-de-obra praticada. Ademais, o contrato analisado
determinava que os serviços prestados se dariam nas dependências dos estabelecimentos
comerciais da empresa recorrente e solidária pelo tributo, atraindo sua responsabilidade ao fato
gerador, segundo as normas tributárias e previdenciárias.
Ocorre que existem nos autos indícios de recolhimento dos tributos por parte dos
prestadores dos serviços, e que poderia ser verificado no sistema da receita se de fato houve o
recolhimento dos tributos apontados pela recorrente, que alega de forma insistente que o
pagamento teria ocorrido e que essa prova seria de difícil acesso pela autuante.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora, informe se o tomador efetuou recolhimentos de retenção de 11%, nos
períodos de 12/2001 a 05/2002 (inclusive), e, em caso positivo, aponte o CNPJ dos prestadores
de serviço.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital